Tribunal: TJDFT
Processo: 0006022-53.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para adentrar na posse do imóvel, e no mérito b) a condenação em danos morais; e c) indenização de R$ 50.000,00. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.2. Na apelação, as rés requereram a reforma da sentença. Afirmaram que o autor está em mora e deve o valor de R$ 5.782,83, por isso não entregaram as chaves do imóvel, invocando a exceção do contrato não cumprido. Alegaram a impossibilidade de inversão da cláusula penal. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. Nesses embargos de declaração, as embargantes afirmam que a decisão é eivada de omissões e contradições.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 2.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.
3. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.